Tribunal: STF
Processo: Rcl 69295
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Rocha e Paiva Ltda. contra decisão da 19a Vara do Trabalho de Manaus no Processo 0000397-34.2024.5.11.0019, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF e no Recurso Extraordinário 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por OZENILDO TEIXEIRA DE ANDRADE – MEI, em que pretende o reconhecimento de vínculo de emprego com a sociedade empresária Rocha & Paiva Ltda. 



    A autora da ação trabalhista, por seu representante plenamente capaz e no uso de suas faculdades que o direito positivo lhe concede, firmou contrato com Rocha & Paiva Ltda. para prestar a esta serviços de representação comercial autônoma. Tal avença foi celebrada 2012 e se deu em conformidade à lei de regência da representação comercial (Lei n. 4.886/65). 



    A dinâmica contratual da representação comercial seguiu perfeitamente, de modo que a relação entre as partes estava estabelecida normalmente. Contudo, em razão do comum interesse em não mais continuar a parceria comercial, fez-se o distrato, solvendo-se todos os débitos comissionais até tal momento.



    [...]



    Entretanto, tentando subverter os pilares da ordem jurídica, foi à Justiça do Trabalho pretender o reconhecimento de um vínculo empregatício inexistente, que nem sequer deveria ser conhecido pela justiça especializada do trabalho. 



    Por essa razão, a ora reclamante opôs exceção de incompetência ao juízo da 19º Vara do Trabalho de Manaus incompetência absoluta. 



    Contudo, aquele juízo entendeu pronunciar no sentido de que realizará a instrução processual: 



    [...]



    Tal pronunciamento, na prática, já revela declaração de competência do juízo, uma vez que não pode haver instrução por juízo incompetente. Dessa forma, se houve a afirmação de competência pelo juízo, verifica-se manifesta transgressão da jurisprudência sedimentada e vinculante do Supremo Tribunal Federal, consoante se demonstra a seguir (doc. 1, p. 3, com grifos do original). 



    Argumenta o reclamante que:



    [...] quando o STF afirma que, além da contratação de trabalho subordinado típico, há outras formas contratuais que, por negação, não são tipicamente regidas pelas CLT, isto é, pelo contrato de trabalho regulado pela norma trabalhista especifica que dispõe nos art. 2º e 3º sobre a caracterização das partes contratuais, o que quis definir foi que a análise do vício de consentimento ou social daqueles contratos atípicos, deve ser feita pelo Juízo que tem competência para conhecer do respectivo negócio jurídico (juízo civil ou empresarial, por exemplo). Tal análise está vinculada ao direito material pré-existente, e, essa competência, segundo o precedente, não é da Justiça do Trabalho, sendo matéria alheia aquela definida no art. 114 da CF. Tal entendimento decorre da análise da causa de pedir próxima e remota, que é o elemento definidor do direito de fundo. Somente após a análise da relação litigiosa pelo Juízo absolutamente competente, é que se fixará de forma e incontroversa a natureza do tipo contratual que se quer discutir, de modo que apenas num segundo plano se estabelece a competência da Justiça Especializada (doc. 1, pp. 19-20). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:



    [...] procedente a presente reclamação, cassando a decisão ID 35bdea0, proferida nos autos n. 0000397-34.2024.5.11.0019, que descumpriu o julgado nas ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral ao negar a competência da Justiça do Trabalho na demanda em questão (doc. 1, p. 23).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF, a ADI 5.625/DF e o RE 958.252/MG – Tema 725 RG, os quais fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).  



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019).



    No caso concreto, observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juiz do Trabalho da 19ª Vara do Trabalho de Manaus, que não apreciou a exceção de incompetência apresentada pela reclamante:



    Vistos, etc. 



    I. Aguarde-se a realização da audiência inaugural, com os efeitos do art. 844 da CLT, designada nestes autos.



    II. A Exceção de Incompetência (ID e82161a) será apreciada por ocasião da Sentença de Mérito, como preliminar da Contestação.  



    Dê-se ciência./WJCG (doc. 6, p. 53).



    O reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não apreciar a exceção de incompetência antes da sentença, afrontou os paradigmas acima invocados. 



    É certo que os precedentes mencionados veiculam o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica e da validade de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. Porém, os paradigmas invocados nada esclarecem sobre o momento da análise da exceção de incompetência.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o paradigma e o ato impugnado nesta ação, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator